Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738996-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDON BARGCHUMA FILHO AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =========== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, ABDON BARGCHUMA FILHO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito no 0715168-42.2022.8.07.0007 ajuizada em face do BANCO BMG S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 41383543), o agravante alega, em síntese, que não tem como arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família. Afirma que juntou aos autos documentos que comprovam seu direito ao benefício. Assevera que é aposentado e recebe mensalmente a quantia de R$ 4.483,46 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e que seu benefício está extremamente comprometido por descontos. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação que considera aplicável ao caso. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento com a reforma da r. decisão agravada a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 140056275 do processo referência): Apesar de regulamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, consoante decisão ID. 133796519, agregada pelo despacho de ID. 137710817, o autor quedou-se inerte., segundo certidão de ID. 139303954. Desse modo, ausente cabal comprovação quanto aos pressupostos para viabilizar a análise e consequente deferimento da requerida gratuidade de justiça, a indefiro, com a determinação de se recolher as custas prévias. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. I. (...). A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Ademais, consoante disposto no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, tem decidido este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 13/07/2022) (Grifos nossos). Portanto, como já foi dito, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira possui lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021)(Grifos nossos). Insta salientar que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. (...) 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. LIDE INCIDENTAL. BENESSE. CONCESSÃO. EXECULÃO. AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO LEGAL E COERÊNCIA DO SISTEMA PROCESSUAL (LEI No 1.060/50, ART. 9o; CPC, ART. 1.072, III). AGRAVO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça concedida no curso da ação, principal ou incidental, aproveita a parte agraciada com a benesse em todas as ações conexas, dependentes e incidentes processuais, salvo revogação, não demandando a extensão postulação expressa deduzida em cada um dos processos, consoante legalmente previsto em compasso com a coerência do sistema e o princípio da segurança jurídica(Lei n[o 1.60/50, art. 9°; CPC, art. 1.072, III). 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1610162, 07204508220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) No caso em análise, antes de indeferir o pleito para concessão de gratuidade de justiça, o d. Juízo de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o agravante apresentar as “2 (duas) últimas declarações de imposto de renda (modalidade completa) e os 3 (três) últimos extratos de contas bancárias (corrente, poupança, investimento) e cartões de crédito em atividade, a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade.” (ID 133796519 do processo referência). Não atendida a determinação, o d. Juízo de origem concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação solicitada (ID 133796519 do processo referência). A segunda determinação também não foi atendida e, consequentemente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos da r. decisão agravada. A desobediência do agravante sugere que a sua renda mensal não é composta apenas pelo valor do benefício previdenciário, aposentadoria por tempo de contribuição, de R$ 4.483,46 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos), como afirma em suas razões recursais, o que inviabiliza a aplicação da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Registre-se que a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Dessa forma, a ausência de documentos que comprovem efetivamente a hipossuficiência econômica do agravante, ônus processual de quem alega fazer jus (art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da CF/88) justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sobre a matéria, destaca-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários.5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, numa análise perfunctória, considerando os elementos objetivos e subjetivos presentes na demanda, tem-se que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal em comparação com outros Estados da Federação. Feitas essas considerações, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Em atenção ao disposto no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.